Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Direito real de habitação. Honorários advocatícios. Proveito econômico. Base de cálculo.
O critério do valor do aluguel mensal, com os reajustes devidos, multiplicado pelo número de meses em que o cônjuge supérstite habitou o imóvel apresenta-se como o mais próximo do que se poderia considerar como proveito econômico em demanda declaratória de direito real de habitação.